Tribunal: TJSP
Processo: 1028259-45.2019.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Discussão sobre a base de cálculo. Pretensão do impetrante de que se considere como base de cálculo o ITR, nos termos do o art. 13 da Lei no 10.705/2000.

POSSIBILIDADE. Exigência do Fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Discussão sobre a base de cálculo. Pretensão do impetrante de que se considere como base de cálculo o ITR, nos termos do o art. 13 da Lei no 10.705/2000.

POSSIBILIDADE. Exigência do Fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de Transmissão "causa mortis" que corresponde ao valor venal do imóvel, na data da abertura da sucessão, devidamente atualizado, com base no ITR lançado no exercício. Inteligência do §1o, do artigo 9o, da Lei Estadual no 10.705/00.

R. sentença que concedeu a segurança integralmente mantida.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.